Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742180-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: NURCE MARIA BURJACK DUARTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de conhecimento proposta por NURCE MARIA BURJACK DUARTE, homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.500,00, bem como intimou o réu a efetuar o deposito no prazo de quinze dias. Em suas razões (ID 64749214), o agravante sustenta que: 1) o valor homologado a título de pagamento de honorários é excessivo comparado aos valores encontrados no mercado; 2) deve ser observado o que dispõe o Enunciado o 20/2006 do Conselho de Magistratura; 3) não há complexidade no trabalho a ser realizado. Requer, ao final, o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até a análise do recurso pela Sexta Turma Cível. No mérito, o provimento do recurso para que sejam reduzidos os honorários periciais até o valor máximo de R$ 1.500,00. Preparo recolhido em dobro (ID 65352026). É o relatório. DECIDO. De início, embora já tenha me manifestado em sentido diverso, entendo que o presente agravo de instrumento deve ser conhecido, ainda que não se enquadre em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, sob o rito dos recursos repetitivos: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” No caso, a decisão recorrida trata de questão relativa ao valor a ser adiantado pelas partes para pagamento de honorários periciais. A questão afeta a utilidade do processo haja vista a relevância da prova técnica para a solução da controvérsia dos autos do processo de referência. Ademais, a situação de urgência está presente haja vista a inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, posto que os honorários periciais já teriam sido pagos pelas partes. A propósito, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ALEGAÇÃO. EXCESSIVIDADE. CABIMENTO. URGÊNCIA. MITIGAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código e Processo Civil é de taxatividade mitigada, sendo admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. 2. A discussão acerca da eventual excessividade do valor fixado a título de honorários de perito somente na apelação mostra-se inócua e constitui embaraço para que a parte possa produzir a prova pericial. 3. Não é possível a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais quando o valor fixado é adequado à complexidade da causa. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887507, 0716108-57.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.)” – grifou-se Portanto, presentes os demais pressupostos admissibilidade, conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe, no seu art. 95, que: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Diante da inexistência de critérios objetivos para fixação dos honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da causa, o tempo para execução do serviço e o local da prestação, com objetivo de estabelecer valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor seja compatível com o trabalho a ser realizado. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização/compensação por danos materiais e morais ajuizada por NURCE MARIA BURJACK DUARTE em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. A autora, de 75 anos de idade, alega que contratou empréstimo com descontos automáticos em benefícios – empréstimo consignado – com o requerido. Todavia, afirma que, além dos descontos para pagamentos relacionados com seus empréstimos consignados, realmente contratados, outros empréstimos foram descontados em seu benefício previdenciário de aposentadoria. Defende que constatou fraude em seu benefício e foi privada indevidamente de arcar com seus compromissos financeiros. O réu apresentou contestação na qual relatou que incorporou a integralidade da carteira de empréstimos e de cartões consignados formada pelo BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. Alegou a má-fé da autora de ajuizar ação mesmo com a ciência dos empréstimos contratados, bem como a necessidade de reunir as demandas para julgamento conjunto. Narrou que o contrato em questão consiste em refinanciamento (ocorrido em novembro de 2018) do pacto 149333611, celebrado originariamente entre a autora e o Banco Cetelem S.A, operação que teve liberação de troco no valor de R$ 294,31 para a conta poupança da CEF de 00033750-3, agência: 4167. Na fase de saneamento, o juiz fixou como ponto controvertido a autenticidade da assinatura do contrato juntado ao feito, bem como o recebimento de quantias advindas do contrato pela requerente. Registre-se: “(...) Intime-se o réu a esclarecer, em 15 (quinze) dias, por qual meio ocorreu o contato com a autora que resultou na portabilidade em questão, bem como comprovar a liberação dos R$ 294,31 para a conta da requerente. Por outro lado, estabelece o art. 429, II do CPC que incumbe o ônus da prova, quando "se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento". Ao afirmar que não assinou o documento em questão, a requerente impugna sua autoria, de modo que, nos termos dos dispositivos legais mencionados, incumbe à parte ré, que produziu o documento, demonstrar sua autenticidade mediante perícia grafotécnica. Desse modo, determino a realização da perícia, devendo o réu arcar com seus custos. Nomeio como perito do Juízo o Dr. JOSÉ CÂNDIDO NETO, perito grafotécnico com cadastro ativo no sistema informatizado deste Tribunal. (...)” (ID 170899544, autos originários). Após a apresentação de quesitos, o perito foi intimado a declinar proposta de honorários no prazo de 5 dias. O perito apresentou proposta de honorários de R$ 4.500,00 (ID 175295255, autos originários). O banco apresentou impugnação ao valor apresentado, mas o juiz homologou a referida proposta (ID 209500969, autos originários). A princípio, há razoabilidade da tese defendida pelo agravante, já que a causa não é de alta complexidade: só há um ponto controvertido – a autenticidade da assinatura -, e só a autora apresentou quesitos, no total de oito. Também presente o risco de dano grave, a fim de evitar atos nulos e desnecessários na origem, deve ser concedido o efeito suspensivo Não há, de outro lado, qualquer prejuízo ao agravado, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto ao agravante trazer outras propostas de honorários periciais de casos similares. Prazo 5 dias. Após requisitem-se informações ao perito nomeado, Dr. José Cândido Neto, acerca dos parâmetros utilizados na proposta de valor dos honorários periciais. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator